Tribunal: CARF
Processo: 11070.001794/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001794/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL POR VÍCIO FORMAL
O Auto de Infração e demais termos do processo fiscal só são nulos nos casos
previstos no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
OBRIGATORIEDADE. MULTA POR FALTA OU INEXATIDÃO DE
DECLARAÇÃO.
A empresa é obrigada a informar, em GFIP, a totalidade das contribuições
devidas à previdência social. Erro formal e boa fé não elidem a obrigação de
declarar, em GFIP, correta e tempestivamente, as contribuições
previdenciárias. O descumprimento dessa obrigação, apurado em procedimento
de ofício, sujeita o infrator à multa prevista no art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212, de 1991, se a aplicação da multa prevista no art. 35A da mesma lei não
resultar mais benéfica.
SÚMULA CARF No 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001794/2008-87
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001794/2008-87

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
02), rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa com base
na Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, lavrado em
desfavor do recorrente, em virtude de não terem sido informados em GFIP os fatos geradores de
contribuições previdenciárias dos valores pagos a segurados contribuintes individuais
Cientificada, a empresa apresentou impugnação, onde alega:
a) A nulidade do auto de infração tendo em vista que o mesmo não está instruído
com o MPF, TIAD e TEAF
b) que o Auditor Fiscal aplicou multas gradativas sem especificar sobre qual
ponto de partida deveria incidir o percentual de 100% previsto no inciso II do
art. 284 do RPS e sem considerar que o art. 292, I do RPS menciona diversas
situações e valores para aplicabilidade da multa gradativa . Além disso, é fácil
perceber que o legislador gradua a multa, aplicável aos créditos, objeto de
autuação, de forma progressiva, isto é, em razão do tipo de obrigação
acessória descumprida, levando em conta não, a natureza ou gravidade da
infração, mas sim, o tipo de não observância da formalidade ao cumprimento
da obrigação acessória.
c) a inconstitucionalidade da gradação progressiva da multa fiscal, tendo em
vista que essa assume função compensatória, reservada aos juros.
Ao final pede a relevação da multa aplicada e alternativamente, a sua redução em
50% (cinquenta por cento).
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o auto de infração
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas razões
apresentadas na impugnação e requer:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001794/2008-87

a) a relevação da multa aplicada por ter corrigido a falta no prazo
b) a aplicação da multa mais beneficia por força de nova legislação
c) a aplicação de apenas uma multa, tendo em vista tratar-se de infração
continuada
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da nulidade do auto de infração
A recorrente alega que o auto de infração é nulo pelo fato de não estar instruído
com o MPF, TIAD e TEAF.

Ora, o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF, tem apenas a função de
planejamento e controle interno da Administração Tributária e não tem o condão de modificar a
competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142
e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação dada pela Lei no 11.457/2007). O TIAD e o TEAF
determinam os limites do período da ação fiscal e são de conhecimento da empresa fiscalizada,
respectivamente, no pedido de apresentação de documentos e na ciência do auto de infração
Informamos ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF é disponibilizado
no sitio da Receita Federal do Brasil-RFB, conforme informações constantes do Termo de Início
da Ação Fiscal-TIAF. para consulta da empresa fiscalizada.
A não instrução do auto de infração com o MPF, TIAD e TEAF, não constitui
motivo de nulidade, tendo em vista que somente são nulos os autos quando constatada a
ocorrência do Art. 59 do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, não há que se falar em nulidade.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001794/2008-87

Quanto alegação de inconstitucionalidade da gradação progressiva da multa fiscal,
tendo em vista que essa assume função compensatória, reservada aos juros, a matéria não será
conhecida por se tratar de julgamento referente a inconstitucionalidade de lei tributária, o que
não é de competência do CARF, nos termos da sumula no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
Do Mérito
Da legalidade de multa aplicada.
A empresa deixou de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, em descumprimento ao inciso IV do art. 32 da Lei n°
8.212/91(vigente a época), sendo-lhe, aplicada a multa prevista no § 5° do mesmo artigo e no
inciso II, art. 284, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
(vigente a época).
Tendo a empresa corrigido a falta antes da decisão da autoridade julgadora, e em
cumprimento ao disposto no caput do art. 291 do Regulamento da Previdência Social (vigente a
época) foi atenuada em 50% (cinquenta por cento).
Não foi possível a relevação total da multa tendo em vista que a empresa não era
primária na infração.
Também não há que falar em “infração continuada” entre a fiscalização anterior,
que verificou a primeira falta e a fiscalização que gerou o presente auto de infração, que
verificou a mesma falta, qual seja, deixar de informar todos os fatos geradores na GFIP.
RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO DA MULTA
MAIS BENÉFICA
Tendo em vista tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, emitido anterior à da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009,a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante do exposto voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 02), rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo da multa com base na Súmula Carf no 119.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001794/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital